Tribunal: TJMT
Processo: 0003019-94.2015.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003019-94.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEUDINEY MESQUITA DA COSTA - CPF: 023.862.651-29 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), IGOR REGIS DA SILVA - CPF: 045.337.221-05 (APELANTE), MIRELI VITOR FERNANDES - CPF: 019.947.481-84 (VÍTIMA), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR REGIS DA SILVA - CPF: 045.337.221-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUDINEY MESQUITA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PROCESSO PENAL –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306,
CAPUT
) –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO
.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação de sentença transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003019-94.2015.8.11.0005

APELANTE: CLEUDINEY MESQUITA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos n. 0003019-94.2015.8.11.0005 julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Cleudiney Mesquita da Costa
à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em razão da prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, disposto no art. 129, § 9º do Código Penal, aplicando-se os efeitos da Lei n. 11.340./2006 e à pena de 09 (nove) meses de detenção e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do delito de conduzir veículo automotor alcoolizado, previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, em concurso material (art. 69 do CP), totalizando a pena definitiva de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 123065466).

O magistrado
a quo
determinou ainda a suspensão do direito de o apelante conduzir veículo automotor e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 01 (um) ano.

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2016 (id. 123064951). Na sentença, em 03 de julho de 2019, o magistrado, Dr. Raul Lara Leite absolveu Igor Regis da Silva da prática do delito insculpido no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Absolveu o apelante Cleudiney Mesquita da Costa da imputação do crime disposto no art. 15 da Lei Federal n. 10.826/2003, com fulcro no art. 386, V do CPP e o
condenou
como incurso no art. 129, § 9º, do CP, aplicando os efeitos da Lei n. 11.340/2006 e no art. 306, da Lei n. 9.503/1997, na forma do art. 69 do CP (id. 123065466).

Irresignada, a defesa de Cleudiney Mesquita da Costa interpôs recurso de apelação pleiteando a absolvição do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, ao argumento de que o apelante teria agido em legítima defesa contra a ação agressiva da vítima. Alternativamente, requer o reconhecimento do privilégio do § 4º do art. 129 do CP (injusta provocação da vítima).

Pleiteia ainda pela readequação da pena, sendo aplicada a atenuante do art. 65, III, ‘d’ do CP (confissão espontânea) e considerada a circunstância judicial do comportamento da vítima (id. 1230655474).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, unicamente para reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante e assim redimensionar sua pena (id. 123065477).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do e. Procurador Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo parcial provimento do apelo interposto pela defesa, a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria (id. 127222182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUDINEY MESQUITA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Cleudiney Mesquita da Costa, que irresignada com o édito condenatório pleiteia a absolvição do apelante do crime previsto no art. 129, § 9º do CP (id. 123065474).

Contudo, da análise pormenorizada do caderno processual verifica-se que a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição retroativa.

Da leitura conjunta do art. 109, VI e art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, depreende-se que o prazo prescricional para pena inferior a um ano é de 03 (três) anos, cabendo destacar que consoante o disposto no art. 119 do mesmo diploma legal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada crime isoladamente.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em razão da prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, disposto no art. 129, § 9º do Código Penal, e à pena de 09 (nove) meses de detenção e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do delito de conduzir veículo automotor alcoolizado, previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997.

Assim, considerando que o crime ocorreu em 08.11.2015, e entre a data do recebimento da denúncia (21.01.2016 – id. 123064951) e a data da prolação de sentença (03.07.2019 – id. 123065466) transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
ex officio,
declaro a prescrição
da pretensão punitiva do estado em favor de Cleudiney Mesquita da Costa, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022